Tribunal: STF
Processo: HC 209775
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Busca pessoal por guarda municipal. Prisão em flagrante. Trancamento da ação penal. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Deivid de Sousa Barbosa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 698.947/SP (evento7).



    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 19-20)



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS IN CASU. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



      I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.



      II – Assente na jurisprudência deste Tribunal Superior que, "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (HC n. 421.954/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/4/2018). 



    III - In casu, além de ter sido ter sido encontrado com o paciente quantidade expressiva de drogas, 17 porções de cocaína (13,41g) e 25 porções de maconha (55,41g), o modus operandi constatado evidenciava a fundada suspeita, apta à atuação estatal. Nem se olvide que o paciente cometia o delito quando em regime aberto, oriundo de execução penal por outra condenação de mesma natureza do crime em tela.



      IV - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



      V - Na decretação da prisão preventiva, a fundamentação levou em consideração, em especial, a reincidência específica no tráfico de drogas e o modus operandi, tudo o que denota o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.



      VI - Acerca da necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, assente que, "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017). 



    VII - Outrossim, o eg. Tribunal de origem rechaçou corretamente a inaplicabilidade in casu da Recomendação n. 62 do CNJ, mediante fundamentação adequada, concreta e específica. Habeas corpus não conhecido.“



    No presente writ, a Impetrante argumenta a ilegalidade da prisão do Paciente, uma vez abordado ‘sem indício prévio por guardas civis’ sem autorização judicial. Aduz que ‘o encontro da droga teria se dado apenas após a busca pessoal não autorizada’ e que ‘se guardas civis metropolitanos não podem investigar e apurar eventuais ilícitos criminais, a prisão em flagrante do réu deve ser considerada ilegal’. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal de origem e, sucessivamente, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora